Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-46.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709594-46.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: ALDINEIA DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Intime-se o apelante acerca da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões (ID 73825422). Prazo: 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator